Tribunal: TCU
Processo: 035.002/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6152/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 035.002/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Carolina Gonzaga Benites (XXX.141.500-XX); Gessi de Fatima Flores Lacerda (XXX.373.340-XX); Jocilene Ribeiro (XXX.177.890-XX); Liege Tirzah de Oliveira (XXX.161.100-XX); Luciana Duarte Munro (XXX.356.730-XX); Marcos Fernandes Siqueira Filho (XXX.102.938-XX); Maria da Graca Nunes (XXX.195.230-XX); Marilene Ribeiro Nunes (XXX.366.600-XX); Rosilene Ribeiro (XXX.474.380-XX); Samara Marion de Oliveira (XXX.495.550-XX); Samarion de Oliveira (XXX.894.220-XX); Sandra Beatris de Oliveira Tomasini (XXX.757.110-XX); Silvia Regina Oliveira de Oliveira (XXX.621.230-XX); Solange Tomazzoli Klauck (XXX.816.490-XX); Sonia Olivia Claudino Oliveira (XXX.025.900-XX); Tania Mara Oliveira de Oliveira (XXX.274.500-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.